Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por André Luis Soter Rosa da Silveira contra decisão proferida por esta relatora (Id 15426804, pp. 1-4) que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de a apelação por ele interposta não ser conhecida. Colaciona-se abaixo o trecho da fundamentação e dispositivo da decisão embargada: É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de Justiça Ao exame dos autos verifico ter o apelante realizado voluntário pagamento das custas processuais ao ajuizar ação de indenização por danos morais em desfavor do apelado, tendo ainda complementado o pagamento devido após determinação judicial (Ids 15094848 e 15094853). Agora, em sede recursal, pede o benefício da gratuidade de justiça sem, contudo, apresentar argumentos fáticos (a exemplo de eventual necessidade superveniente) ou jurídicos que possam embasar sua pretensão. Pois bem, o direito estampado no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. É certo que, a teor do § 3o, art. 99, do CPC, poderá ser bastante mera declaração de quem afirme necessitar do benefício. Não menos certo, ainda, tal como previsto no § 4o, que o só fato de vir a parte assistida por advogado particular não constitui óbice ao deferimento da gratuidade. Porém, tratando-se de presunção relativa, ao magistrado é dado, no exercício de seu poder-dever, oportunizar à parte que requeira prazo para, sob pena de indeferimento da postulação, demonstrar que atende a todos os pressupostos necessários à concessão da pretendida assistência judiciária gratuita (art. 99, § 2o, primeira parte, CPC). No caso dos autos, sequer cuidou o apelante de manifestar as razões do pedido que formulou. Antes, limitou-se a apresentar declaração pessoal de hipossuficiência, com o que, em definitivo, fez conferir maior plausibilidade à impugnação expressa pelo apelado em contrarrazões de recurso, as quais, deve-se ressaltar, foram instruídas com variada prova documental. Quanto aos escritos juntados pelo recorrido, tem-se demonstrativo de remuneração a demonstrar que o recorrente aufere rendimentos líquidos mensais em quantia superior a cinco mil reais (Id 15095983); que é advogado militante e sócio de escritório de advocacia estabelecido na área central do Plano Piloto; além do que detém participação societária em empresa sediada no Estado de Goiás (Ids 15095984 e 15095986). Nesse contexto, é de ser afastada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira que firmou o apelante. Estão a desautorizá-la o conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos. Relativamente à falta de demonstração de preenchimento de todos os pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada em razões de recurso. Em consequência, CONCEDO ao apelante prazo de 5 (cinco) dias para, sob pena de não conhecimento do recurso, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Em razões recursais (Id 15928427), o embargante sustenta inicialmente o cabimento do recurso com fulcro no art. 1.022, inc. I, do CPC. Afirma ser a decisão embargada obscura, contraditória e conter erro material, porque se fundamentou apenas em afirmações falsas e na distorção do teor de documentos feitas pelo embargado. Diz ter o recorrido agido de má-fé e ardilosamente juntado extratos de contas bancárias e ocultado outros documentos e informações existentes em processos diversos em âmbito recursal ainda não julgados, mesmo ciente da realidade dos fatos, com a finalidade de induzir esta relatoria em erro na apreciação do pleito de concessão da gratuidade de justiça. Assevera haver demonstrado não se situar na área do Plano Piloto o escritório de advocacia, que afirma ser empreendimento novo – iniciado em 2019 –, na modalidade virtual e de que não obtém receita, conforme declaração de imposto de renda. Salienta estar inativa e sem faturamento a sociedade empresária de que participa como sócio situada no Estado de Goiás e seus ganhos líquidos serem próximos de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e não R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Argumenta não dispor de condições financeiras de pagar as custas processuais. Destaca ter apresentado apenas a declaração de hipossuficiência, porque, na forma do art. 99, § 3o, do CPC, a afirmação é verdadeira. Frisa ter ocorrido erro de procedimento, porque não foi intimado para comprovar a insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o, do CPC, antes do indeferimento do benefício. Aduz consistir a demanda em pleito indenizatório movido em face do embargado, em razão de alegados atos atentatórios a sua imagem e honra com desmoralização perante a vizinhança do condomínio em que ambos residem mediante a circulação de mensagens pejorativas a respeito dele, ainda geradoras de comentários depreciativos na localidade. Informa ser descontado empréstimo de R$ 2.119,20 (dois mil cento e dezenove reais e vinte centavos) em conta em que percebe salário líquido de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fato determinante de saldo negativo em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) logo no início do mês. Acentua ninguém sobreviver da remuneração bruta, mas do valor líquido percebido. Realça ser necessário considerar não apenas os ganhos, mas também as despesas. Argumenta ser enganosa a assertiva do embargado de ele residir com os pais e não ter despesas, porque é casado e tem despesas mensais. Destaca, diante da falta de rendas extras, inclusive honorários advocatícios há meses sem percepção, ter de acompanhar o saldo bancário negativo em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e realizar empréstimos consignados para desconto em conta, o que lhe suprime condições de sobrevivência atualmente. Entende ser viável a concessão da gratuidade de justiça não apenas ao miserável, mas a quem padece de insuficiência de recursos, conforme autoriza o art. 5o, inc. LXXIV, da CF, porque o benefício viabiliza o acesso à justiça assegurado pelo art. 5o, inc. XXXV, da CF. Requer, em conclusão, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para aclarar a decisão com a finalidade de reconhecer não se encontrar ele em condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, para lhe conceder a gratuidade de justiça. Apresenta documentos (contracheques, extratos bancários, fatura de serviço com alusão a escritório virtual em nome da sociedade de advogados e recibos de escrituração de IRPJ dessa pessoa jurídica). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, a decisão não padece dos vícios de obscuridade, contradição e erro material afirmados nos embargos de declaração. A obscuridade consiste em defeito no pronunciamento judicial em que não se tem clareza no entendimento expressado na decisão e, diante dessa situação, persiste dúvida sobre a deliberação empreendida na resolução da questão ventilada. O embargante não aponta nenhuma dúvida ou falta de clareza na decisão embargada. Percebe-se de suas alegações a insatisfação com a conduta do embargado, de haver trazido para os autos elementos de convicção obtidos em outros processos em que também as partes travam litígio, os quais afastam a presunção de que esteja o embargante em situação de miserabilidade jurídica. Alega também o recorrente contradição no pronunciamento embargado, embora não demonstre especificamente em que consiste esse vício no caso vertente. A contradição viabilizadora do cabimento dos embargos de declaração é aferida entre os fundamentos e o dispositivo da decisão. Concretamente, não observo a existência desse vício, porque a motivação do pronunciamento conduz inexoravelmente à conclusão acerca da falta de prova da insuficiência de recursos para obtenção pelo embargante da gratuidade de justiça desejada. O embargante ainda argui erro material como fundamento para a oposição dos embargos de declaração. Esse vício se refere a equívocos redacionais normalmente, como palavras escritas com incorreção, menção errônea a nome ou Id em que documento esteja catalogado, por exemplo. Importante salientar não haver indicação concreta do alegado erro material nos embargos de declaração em exame, mas sua mera afirmação desprovida de constatação no conteúdo do pronunciamento refragado. Nada há por ser corrigido na grafia, na menção a nome ou a documento encartado nos autos. Não reconheço o alegado erro de procedimento por suposta inobservância da regra do art. 99, § 2o, do CPC, porque não foi concedida ao embargante oportunidade para comprovar a hipossuficiência econômica antes de indeferir o pleito. O embargante é o autor da demanda e, quando da propositura, recolheu as custas processuais. Ao interpor recurso após sofrer derrota no julgamento da lide no primeiro grau, apresenta declaração de hipossuficiência e pleiteia a gratuidade de justiça sem expor eventuais motivos suficientes para demonstrar a necessidade superveniente para a obtenção do benefício. Convém salientar ser o embargante advogado militante, servidor público e empreendedor, e estar representado processualmente por advogado no processo em curso. Têm, portanto, ambos, ciência plena dos ônus processuais a que estão sujeitos, entre eles, a necessidade de demonstrar a veracidade das alegações aduzidas em juízo para reconhecimento de direito correlacionado. Entendo não se aplicar a situações como expressada pelo embargante a regra do art. 99, § 2o, do CPC[1], porque não merece acolhimento o comportamento contraditório assumido no processo pela parte que recolhe as custas processuais, mas posteriormente, após sofrer sucumbência, pleiteia a gratuidade de justiça na forma do art. 98, § 5o[2], do CPC, para alegadamente evitar o pagamento de preparo recursal de valor módico - R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos), nos termos do inciso I e da nota 2a da Tabela A do Anexo da Resolução n. 1/2019, em cumprimento ao Decreto-Lei n. 115/1967[3]. A conversão do exame do pedido de gratuidade de justiça em diligência se viabiliza para evitar a possibilidade de prejuízo para a parte citada ou intimada que, pessoalmente ou por advogado dativo ou atuante pro bono, requer a gratuidade de justiça mediante declaração firmada, quando houver elementos informativo-probatórios nos autos aptos a fundamentar o indeferimento do pleito. Nesse caso, o juízo, antes de tomar essa decisão, deve conceder oportunidade para o requerente comprovar a concreta necessidade do benefício almejado. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo art. 1.072, inc. III[4], do CPC, de modo que a simples declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural não confere por si só o direito à obtenção da gratuidade de justiça. A regra prevalente é a do art. 5o, inc. LXXIV[5], da CF, reconhecedora do direito à benesse, conquanto o pretendente à benesse comprove a insuficiência de recursos. Esse entendimento foi expresso no exame do requerimento de concessão da gratuidade de justiça aduzido pelo embargante na apelação e impugnado pelo embargado nas contrarrazões recursais. A decisão tomada nesse processo dialético apreciou as alegações de cada uma das partes e examinou e considerou os elementos de prova coligidos. A propósito, confira-se o trecho da decisão embargada em que foram expostas as razões de decidir e foi exarado o pronunciamento de indeferimento da gratuidade de justiça pela falta de comprovação do direito à obtenção dessa benesse: É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de Justiça Ao exame dos autos verifico ter o apelante realizado voluntário pagamento das custas processuais ao ajuizar ação de indenização por danos morais em desfavor do apelado, tendo ainda complementado o pagamento devido após determinação judicial (Ids 15094848 e 15094853). Agora, em sede recursal, pede o benefício da gratuidade de justiça sem, contudo, apresentar argumentos fáticos (a exemplo de eventual necessidade superveniente) ou jurídicos que possam embasar sua pretensão. Pois bem, o direito estampado no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. É certo que, a teor do § 3o, art. 99, do CPC, poderá ser bastante mera declaração de quem afirme necessitar do benefício. Não menos certo, ainda, tal como previsto no § 4o, que o só fato de vir a parte assistida por advogado particular não constitui óbice ao deferimento da gratuidade. Porém, tratando-se de presunção relativa, ao magistrado é dado, no exercício de seu poder-dever, oportunizar à parte que requeira prazo para, sob pena de indeferimento da postulação, demonstrar que atende a todos os pressupostos necessários à concessão da pretendida assistência judiciária gratuita (art. 99, § 2o, primeira parte, CPC). No caso dos autos, sequer cuidou o apelante de manifestar as razões do pedido que formulou. Antes, limitou-se a apresentar declaração pessoal de hipossuficiência, com o que, em definitivo, fez conferir maior plausibilidade à impugnação expressa pelo apelado em contrarrazões de recurso, as quais, deve-se ressaltar, foram instruídas com variada prova documental. Quanto aos escritos juntados pelo recorrido, tem-se demonstrativo de remuneração a demonstrar que o recorrente aufere rendimentos líquidos mensais em quantia superior a cinco mil reais (Id 15095983); que é advogado militante e sócio de escritório de advocacia estabelecido na área central do Plano Piloto; além do que detém participação societária em empresa sediada no Estado de Goiás (Ids 15095984 e 15095986). Nesse contexto, é de ser afastada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira que firmou o apelante. Estão a desautorizá-la o conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos. Relativamente à falta de demonstração de preenchimento de todos os pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada em razões de recurso. Em consequência, CONCEDO ao apelante prazo de 5 (cinco) dias para, sob pena de não conhecimento do recurso, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Por essa razão, entendo não ter ocorrido erro na condução do procedimento, como também não verifico nenhum dos vícios de obscuridade, contradição e erro material arguidos pelo embargante. O contraditório ao pleito de gratuidade de justiça aduzido na apelação foi exercido validamente pelo embargado nas contrarrazões, e a decisão de indeferimento da benesse perseguida pelo recorrente foi exarada com base na convicção advinda da apreciação dos argumentos das partes e dos elementos probatórios coligidos. Percebe-se das alegações feitas pelo embargante no recurso aclaratório, inclusive pelos elementos de proba documental anexados, o interesse em promover a reapreciação do requerimento, com argumentos e elementos não deduzidos oportunamente no processo. Nesse contexto, entendo que o embargante, na verdade, apresenta apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela decisão embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1227804, 07335642720188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. SITUAÇÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR ESSA EVIDÊNCIA. PRESUNÇÃO ELIDIDA. INDEFERIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. AGREGAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONTEMPLAÇAO DA PARTE COM A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Como cediço, os embargos de declaração encerram instrumento destinado a aprimorar a prestação jurisdicional, viabilizando ao próprio prolator do julgado sanear eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida que o permeiam, tornando viável que, divisadas as lacunas imprecadas, mediante a agregação de efeitos modificativos à pretensão declaratória, o provimento embargado seja alterado quando o saneamento da falha denunciada e reconhecida induza esse resultado, não incorrendo, portanto, em nulidade a decisão que, acolhendo os embargos formulados, modifica a sentença como consectário da elisão da omissão admitida. 2. A lei que regulara a assistência judiciária - Lei no 1.060/50 - ressalvara que a presunção de miserabilidade que emergia da afirmação de quem reclamara os benefícios da justiça gratuita era de natureza relativa - art. 4o, § 1o -, assegurando ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclama pode ser com ela legitimamente contemplada e municiando-o com poder para, em apurando que o postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que o habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo (art. 5o). 3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 4. A parte que usufrui de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia doméstica é equilibrada, denotando que efetivamente está em condições de suportar os custos derivados da ação que protagoniza sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, ficando patente que não se emoldura na qualificação de juridicamente pobre, não pode ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça. 5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1001596, 20130910120544APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: 395-430) Ante o exposto, diante do não reconhecimento dos vícios de obscuridade, contradição e erro material cogitados, além da aferição do propósito de rediscussão do pleito de gratuidade de justiça pela insatisfação com o pronunciamento de indeferimento, concluo pela rejeição dos embargos de declaração. Diante dessas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Cumpra o embargante a decisão embargada, mediante a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de a apelação não ser conhecida. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [3] file:///C:/Users/teixeira.ptso/Downloads/Tabela%20completa%20vig%C3%AAncia%202020.pdf [4] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [5] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;